Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO. ONALT. IRDR 10. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
1. No julgamento do IRDR 10, foi fixada a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”.
2. Na hipótese, verifica-se que o alvará de construção foi expedido em 2008, sem que fosse realizado o pagamento prévio da ONALT. Desse modo, considerando a teoria da actio nata e a tese vinculante fixada no IRDR 10, é de se concluir que a pretensão de cobrança do apelante foi fulminada pela prescrição em 2013, porquanto não observado o prazo prescricional de 5 anos estabelecido no Decreto n. 20.910/1932.
3. Apelação conhecida e não provida.